Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712479-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: SV Atacadista de Alimentos Ltda Agravado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária SV Atacadista de Alimentos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo de no 0701175-15.2025.8.07.0010, assim redigida: “Custas recolhidas. Recebo a emenda à inicial de id 2276622443. A parte autora aderiu ao Juízo 100% Digital. Anote-se. Trata-se de ação anulatória ajuizada por SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora indevido recálculo da cobrança de recuperação de energia pela parte ré, com base em supostas violações do medidor de energia, levando a parte autora a ser cobrada por valor acima do devido. Assim, requer, liminarmente, que seja garantido o fornecimento de energia elétrica, com suspensão das cobranças constante da fatura de AGO/2024 (R$ 398.073,19), UC 948116, TOI 170745, Revisão de Consumo no valor de R$ 401.148,29. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. De início, é relevante destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção de ID 224625424 é um ato administrativo, revestindo-se, portanto, do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, que não foi derrogado pelos documentos e argumentos apresentados pela autora em cognição sumária. O mero requerimento de reavaliação e a interposição de recurso não são aptos a derrogar as conclusões externadas no procedimento administrativo. A parte autora alega que normas da Resolução 1.000/2021 da ANEEL foram violadas pela parte ré. Porém, ao observarmos os documentos anexados, percebe-se que o contraditório e a ampla defesa do processo administrativo foram aparentemente preservados. Ademais, foi oferecido recurso administrativo pela parte autora, sendo possível constatar, a priori, que o devido processo legal foi observado em relação ao procedimento administrativo impugnado, com fundamentação para manutenção da apuração, conforme decisão administrativa de ID 224625435. Isto posto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Ressalto, no entanto, que não trará qualquer prejuízo as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), pois é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V). Cite-se a parte requerida, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Atribuo a presente decisão força de mandado.” Em suas razões recursais (Id. 70391278) a agravante sustenta, em síntese, que há contradições nos documentos apresentados pela agravada, bem como erro de cálculo no montante cobrado. Acrescenta que a recorrida tem exigido o pagamento de saldo apurado de modo unilateral, decorrente de suposto consumo de energia elétrica não previamente constatado do modo correto, sem haver indicado a origem precisa do valor apurado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, à recorrida, a manutenção do fornecimento de energia elétrica, bem como a suspensão da cobrança, com a proibição de inclusão do nome da agravante em cadastro de proteção ao crédito. Pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 70391280 e Id. 70391279). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrente, decorrente da apuração unilateral do saldo de consumo de energia elétrica não quantificado previamente. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrida. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. No presente caso a agravada constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento da recorrente. Assim, a recorrida calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que teria havido a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado por meio da fatura referida no Id. 224625431 dos autos do processo de origem. A respeito do tema convém observar a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos ao apreciar o tema no 699: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Assim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária, sem que tenha sido assegurado o contraditório ao consumidor. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 17 DA LEI 9.427/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI FEDERAL". FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. INCABÍVEL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 17 da Lei 9.427/96, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. No que diz respeito à exorbitância da verba indenizatória, cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa aos arts. 90 e 91, I, da Resolução 456/2000 da ANEEL. Isso porque o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 4. O STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela Concessionária, como no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/3/2014)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Sem razão quanto à alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pelo recorrente. 3. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, os arts. 30 e 40, V, da Lei n. 11.445/07; 6o, § 3o, da Lei n. 8.987/95. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a configuração do dano moral. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a pretensão da agravante em afastar a condenação por danos morais, é tarefa inviável de ser realizada na via do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor de indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O que não é o caso dos pressentes autos. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) não houver aviso prévio ao consumidor inadimplente. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 412849/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/12/2013)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO. PORTARIA DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Hipótese em que a recorrente insurge-se contra a sua condenação em danos morais advindos de fraude no medidor de energia elétrica. 2. Não se conhece de Recurso Especial quando artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal local. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Não se pode afirmar, de plano, sem analisar o material probatório existente, que o valor arbitrado se revela exorbitante, razão pela qual sua revisão pelo STJ encontra óbice na sua Súmula 7. 4. É inviável o exame de ofensa às Resoluções 61/2004 e 456/2000 da Aneel, uma vez que decretos, portarias, circulares e resoluções não estão compreendidos no conceito de lei federal e, portanto, não permitem a abertura da instância especial. 5. Ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente pela concessionária. 6. Descabe a inovação recursal no âmbito do Agravo Regimental. Precedentes do STJ. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 370812/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade de que seja assegurado o fornecimento de energia elétrica, além de estarem alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, uma vez que a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica poderá acarretar a demissão de funcionários e a perda de mercadorias perecíveis pela agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que assegure, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica em favor do estabelecimento ocupado pela ora recorrente. Quanto ao mais, determino que a recorrida se abstenha de efetuar a cobrança e de incluir o nome da agravante em cadastro de proteção ao crédito até o julgamento final do presente recurso. Desde logo, fixo multa cominatória para o caso de descumprimento no valor de 1.000,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao máximo de 50.000,00 (cinquenta mil reais), extensível a quem, de algum modo, tenha contribuído para a prática de eventual ato de desobediência, sem prejuízo das eventuais consequências na seara criminal. Intime-se a agravada com urgência. Cientifique-se o Juízo singular, com a devida urgência, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator